Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. TEMAS N. 800 E 660/STF. SÚMULA N. 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 800 e 660/STF. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a existência de repercussão geral da matéria sob o argumento da infringência ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e artigos 1o, IV, 5o, § 3o, 170, V, e 219, todos da CF/88. Discorre sobre a suposta “transcendência da questão debatida” e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
III. O Código de Processo Civil prevê que o cabimento de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, em face da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 72342349.
IV. Sem razão a agravante. De início, tem-se que o Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
V. No caso em tela, da simples leitura do acórdão impugnado é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. Conforme registrado no acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, o recurso inominado foi interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem incidência de cláusula penal e com inexigibilidade de cobrança e condenar a ré à restituir à autora o valor de R$ 17.681,36 (dezessete mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos). O entendimento do colegiado foi no seguinte sentido: “O contrato entabulado entre as partes promete, em verdade, interferência em negócio realizado com terceiro que não o anuiu. A empresa recorrente instrui o consumidor a deixar de pagar as parcelas ou manter-se inadimplente em relação ao contrato de financiamento firmado com instituição financeira, para que passe a efetuar pagamentos mensais em seu favor com a promessa de que, após o decurso de certo período (supostamente 24 meses), seja realizada renegociação com a instituição financeira para fins de redução do valor devido e pagamento integral do débito. Quando da contratação, é realizado, inclusive, recálculo de redução das parcelas do financiamento firmado com terceiro, em total inobservância ao que prevê o art. 299 do Código Civil, tornando o contrato nulo, uma vez que seu objeto é ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). (...) Assim, ante a nulidade do contrato, faz-se necessário o retorno das partes ao estado anterior à avença, devendo ser devolvido os valores adimplidos pela autora/recorrida, não havendo o que se falar em aplicação da cláusula penal, litigância de má-fé ou quebra contratual, motivo pelo qual o pedido contraposto é improcedente e a sentença deve ser mantida na íntegra (...).”
VI. Registre-se, por pertinente, que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos do CDC, CC, CPC/15 e Lei n. 9.099/95. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário.
VII. Nesse sentido, a Corte Suprema fixou a tese atinente ao Tema n. 660 e rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos.
VIII. Confira-se a ementa do representativo: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013).
IX. Acrescente-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à CF/88, conforme verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
X. Por fim, de acordo com a inteligência dos arts. 995 e 1.029, § 5o, ambos do CPC/15, eventual requerimento de efeito suspensivo ventilado na fase do recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não é a hipótese dos autos.
XI. Ante o exposto, o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
XII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.